Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737296-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: D'MAX COMERCIO E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA, MERIELE OLIVEIRA DE SOUZA, HEBERT VINICIUS SOUZA, FRANCISCO DIOLINO DE SOUZA, LAZARA APARECIDA TEODORO DE SOUZA D E C I S Ã O Amparada no artigo 145, §1o do Código de Processo Civil, afirmo a suspeição para atuar no presente feito. À redistribuição segundo o disposto no art. 316, §2o, inciso I do Regimento Interno. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora